Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724549-86.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LUCENILDO DE SOUZA ALVES RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCABIMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO. 1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostram que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu. 2. O simples fato de o saldo devedor ter evoluído em conformidade com as taxas contratualmente aplicáveis e o arrependimento que possa ter atingido o consumidor não levam à invalidação do negócio jurídico, pois ausente qualquer vício em sua origem. 3. Apelo provido. Recurso adesivo prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III, IV, e V, 36, 37, 39, incisos III, IV, V e VI, 46 e 47, todos do CDC, 113 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que as provas produzidas nos autos demonstram a existência de falha nos serviços prestados pelo banco recorrido, de modo que deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, mormente se o dever de informação ao consumidor não foi observado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III, IV, e V, 36, 37, 39, incisos III, IV, V e VI, 46 e 47, todos do CDC, 113 e 422, ambos do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “(...) Da análise dos documentos e demais provas presentes nos autos, verifica-se que, diversamente do que alega o autor, o contrato de ID no 51451461 traz a informação de que as partes estavam firmando um “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” e “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MENDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, com detalhamento da operação em suas cláusulas e condições, em especial as constantes dos itens 6.1 e 6.2, que informam que o cliente está ciente de que o produto contratado se refere a um cartão de crédito consignado, mediante desconto mensal do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário. Assim, não se vislumbra que tenha havido equívoco quanto à modalidade de contratação a que aderiu o apelante. De fato, contratou um cartão de crédito consignado e o utilizou em conformidade com o fim a que se destina (conforme faturas e extratos de de ID no 51451462), tendo a dívida evoluído em razão dos pagamentos mínimos, atraindo a incidência dos encargos contratados ntajoso, questão que não configura vício de consentimento, mas mero arrependimento que não afeta a validade da avença, não havendo de se falar em falha na prestação de serviços da instituição financeira. Com efeito, o instrumento escrito de contrato de cartão de crédito com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas esclarecem quanto à necessidade de pagamento das faturas e à incidência de encargos de crédito rotativo sobre os valores não pagos, mostram que o consumidor foi devidamente informado sobre a modalidade de contrato a que aderiu” (ID 52513495). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030